Tribunal: STJ
Processo: 1001400-34.2020.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140180 - SP(2025/0509176-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS CRISTIANO CRUZ DE CAMARGO ARANHA -
SP098597
LUIZ HENRIQUE CRUZ DE CAMARGO ARANHA -
SP146196
AGRAVADO
: CELIA REGINA SECO DE JESUS
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS FALCÃO - SP313655
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO
MENSAL. REVISÃO DO
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS.
QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE.
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 7/STJ
SÚMULAS No
E No
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
282/STF
211/STJ.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE E NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
SÚMULAS No 283 E No 284/STF.
1. A pretensão de revisão do valor arbitrado a título de danos morais e
estéticos, fixado com base nas particularidades do caso concreto — como a
amputação parcial do pé da vítima —, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A ausência de debate, no acórdão recorrido, sobre os dispositivos legais
apontados como violados (art. 5o da LINDB e
§ 9o, do CPC) impede o
art. 85,
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, nos termos
das Súmulas no 282 do Supremo Tribunal Federal e no 211 desta Corte.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, com a demonstração da similitude fática e
da divergência na aplicação da lei federal, o que não ocorreu na espécie,
atraindo a inadmissibilidade do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56449629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c80649d1-aab4-47cb-8db6-fba3bb7bd9a0

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c80649d1-aab4-47cb-8db6-fba3bb7bd9a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140180 - SP(2025/0509176-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS CRISTIANO CRUZ DE CAMARGO ARANHA -
SP098597
LUIZ HENRIQUE CRUZ DE CAMARGO ARANHA -
SP146196
AGRAVADO
: CELIA REGINA SECO DE JESUS
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS FALCÃO - SP313655
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO
MENSAL. REVISÃO DO
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS.
QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULAS No
E No
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
282/STF
211/STJ.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE E NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
SÚMULAS No 283 E No 284/STF.
1. A pretensão de revisão do valor arbitrado a título de danos morais e
estéticos, fixado com base nas particularidades do caso concreto — como a
amputação parcial do pé da vítima —, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A ausência de debate, no acórdão recorrido, sobre os dispositivos legais
apontados como violados (art. 5o da LINDB e
§ 9o, do CPC) impede o
art. 85,
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, nos termos
das Súmulas no 282 do Supremo Tribunal Federal e no 211 desta Corte.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, com a demonstração da similitude fática e
da divergência na aplicação da lei federal, o que não ocorreu na espécie,
atraindo a inadmissibilidade do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS
LTDA., contra decisão que não admitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA55507576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: fe9eea2e-7eb1-45ce-9cb5-a4cccc577695

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (e-STJ fls. 814-825), assim ementado (e-STJ fls. 815-816):

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ATROPELAMENTO DA AUTORA POR CONDUTOR DE ÔNIBUS DE
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por vítima de atropelamento contra r. Sentença de
improcedência em ação indenizatória movida em face de concessionária de
serviço público de transporte coletivo. A autora buscava a reparação por
danos materiais, morais e estéticos, além de pensão mensal, em razão de
atropelamento que resultou em amputação parcial de um dos pés, ocorrido ao
atravessar faixa de pedestres. A sentença rejeitou o pedido sob fundamento
de culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se
houve culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade civil objetiva da
prestadora; (ii) estabelecer a extensão da indenização devida à autora,
incluindo danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal. III. RAZÕES
DE DECIDIR: (i) A responsabilidade civil das prestadoras de serviço público,
nos termos do
§ 6o, da CF, é objetiva e fundada no risco
art. 37,
administrativo, prescindindo da prova de culpa e exigindo apenas a
demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade. (ii) A excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva da vítima não se aplica quando os
elementos probatórios demonstram que a vítima atravessava regularmente
pela faixa de pedestres no momento do acidente, tendo sido atingida quando
atingira a metade dela, conforme evidenciado por laudo pericial oficial e
imagens que mostram os vestígios do local do acidente em tal lugar. (iii) Os
depoimentos das testemunhas e dos prepostos da concessionária são
contraditórios e não afastam de forma contundente a dinâmica apresentada
por outros elementos existentes nos autos, havendo consistente dúvida sobre
a observância da sinalização e do dever de cuidado por parte do condutor.
(iv) A preferência de passagem do pedestre, quando a travessia já tiver sido
iniciada, ainda que em local com semáforo, tem fundamento no art. 70,
parágrafo único, do CTB. (v) A reparação por danos materiais é devida, nos
termos do
do CC, dada a aquisição de prótese no valor de R$
art. 949
2.250,00. (vi) Os danos morais e estéticos decorrentes de amputação parcial
do pé são presumidos, dispensando prova específica (CPC, arts. 374, I, e
375), sendo cabível a fixação de R$ 30.000,00 a título de dano moral e R$
20.000,00 a título de dano estético, conforme critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. (vii) A pensão mensal, prevista no
do CC, é
art. 950
devida independentemente de vínculo empregatício anterior, desde que haja
redução permanente da capacidade laborativa, como demonstrado nos autos,
sendo fixada em 50% do valor do benefício previdenciário auferido pela
autora, até que complete 75 anos de idade. (viii) A substituição da pensão por
parcela única é faculdade do juiz e não um direito absoluto da vítima, sendo
mais adequada, no caso concreto, a forma mensal, conforme entendimento do
STJ e dada a magnitude da empresa-ré (
. IV.
REsp 1.349.968/DF)
DISPOSITIVO: Recurso provido.”

Documento eletrônico VDA55507576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: fe9eea2e-7eb1-45ce-9cb5-a4cccc577695

Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fls. 833-834):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO.
CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de
declaração opostos pela autora contra o acórdão que julgou apelações cíveis
envolvendo contrato bancário impugnado por ausência de contratação. A
embargante aponta erro material no valor da indenização por dano moral,
afirmando que há divergência entre o valor indicado na fundamentação, R$
50.000,00, e o constante do dispositivo, R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO: Verificar se há erro material no acórdão embargado, passível de
correção por meio de embargos de declaração, em virtude da divergência
entre os valores indicados na fundamentação e no dispositivo quanto à
indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O artigo 1.022,
inciso III, do CPC autoriza a correção de erro material constante do acórdão
por meio de embargos de declaração, ainda que sem alteração do conteúdo
decisório propriamente dito. (ii) No caso concreto, restou evidenciada
contradição entre a fundamentação do acórdão (iii) A divergência é fruto de
erro material, devendo ser corrigida para que o dispositivo também expresse
o valor de R$ 50.000,00 como o devido pelo dano moral causado pelo
preposto da ré. IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração acolhidos.”

Opostos novos embargos declaratórios, foram acolhidos nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fls. 853-855):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO. TERMO FINAL DE PENSÃO MENSAL FIXADO
ALÉM DO PEDIDO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração
opostos pelo réu contra acórdão que fixou o termo final da pensão mensal em
75 anos de idade da autora, divergindo do pedido formulado na petição
inicial, que expressamente delimitava tal período até os 65 anos. A autora
apresentou contrarrazões. A controvérsia gira em torno da correção do
julgado por suposto erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o
acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar termo final da pensão
mensal diverso daquele expressamente requerido na inicial, configurando
violação ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC). III. RAZÕES DE
DECIDIR: (i) O erro material se caracteriza quando a decisão judicial diverge
do pedido formulado pela parte, de forma inequívoca e objetiva, sem
necessidade de reexame de fatos ou provas. (ii) O acórdão embargado
estabeleceu o termo final da pensão mensal aos 75 anos, embora a petição
inicial limitasse expressamente o pedido à idade de 65 anos da autora, o que
configura julgamento ultra petita, vedado pelo
do CPC. (iii) A
art. 492
extrapolação dos limites do pedido viola o princípio da congruência e
compromete o contraditório e a ampla defesa, pois impede que a parte
adversa se manifeste sobre ponto não incluído na demanda. (iv) A
expectativa de vida aferida por dados estatísticos, embora útil em hipóteses
compatíveis, não pode justificar a modificação do pedido inicial quando este é
claro e delimitado. IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração acolhidos.”
Documento eletrônico VDA55507576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: fe9eea2e-7eb1-45ce-9cb5-a4cccc577695

Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal; 5o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB); 85, § 9o, do Código de Processo Civil; e dissídio
jurisprudencial com o AgRg no
(e-STJ fls. 859-870).
REsp 1.020.035/MG
Sustenta, em síntese: a)​ revisão do
dos danos morais por suposta
quantum
exorbitância, invocando o
o da LINDB e precedentes sobre a possibilidade de
art. 5
controle pelo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de valor irrisório ou
exagerado; b)​ existência de divergência jurisprudencial específica quanto ao patamar
indenizatório, com cotejo ao AgRg no
em que se reputou
REsp 1.020.035/MG,
razoável a fixação de R$ 36.000,00 para genitores de vítima de acidente de trânsito; c)
violação ao
§ 9o, do CPC, por ter o acórdão recorrido fixado honorários
art. 85,
sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico sem observar a regra de
cálculo sobre prestações vencidas e doze vincendas em hipóteses de pensionamento; d)
que a revisão do valor dos danos morais, nas circunstâncias dos autos, não
demandaria reexame de prova e não configuraria óbice da Súmula 7/STJ.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 882-889).
Em​ juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial,
dando ensejo ao presente agravo (e-STJ fls. 895-904).
Em juízo de retratação, a decisão denegatória foi mantida e determinada a
remessa dos autos (e-STJ fl. 907).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O recurso especial enfrenta múltiplos óbices de admissibilidade, que
inviabilizam a análise de seu mérito, conforme corretamente apontado na decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
A recorrente busca a revisão dos valores fixados a título de danos morais (R$
50.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00), alegando serem exorbitantes. Contudo, o
Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela
razoabilidade e proporcionalidade das indenizações, considerando a gravidade do
dano sofrido pela vítima, que teve parte de seu pé amputado em decorrência do
atropelamento (e-STJ fls. 823-824).
A Corte estadual fundamentou sua decisão nas circunstâncias específicas do
caso, como a “ofensa grave à sua integridade física e psíquica, acarretando limitação
(e-
funcional permanente, abalo psicológico e prejuízo à dignidade da pessoa humana”
STJ fl. 823). Para afastar tal conclusão e acolher a tese da recorrente, seria
indispensável o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55507576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: fe9eea2e-7eb1-45ce-9cb5-a4cccc577695

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a revisão do
indenizatório só é admitida em hipóteses excepcionais, quando o valor se
quantum
mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se configura na espécie.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ERRO MÉDICO . REEXAME DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. I.
CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissão do recurso
especial em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de erro
médico, com responsabilidade objetiva do hospital e subjetiva do cirurgião,
na qual foi fixada indenização de R$ 100 .000,00 por danos morais. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 100 .000,00 é desproporcional, justificando a intervenção do STJ para
revisão do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A jurisprudência do STJ permite a revisão do valor da indenização
por danos morais apenas em casos excepcionais, quando o montante
é manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no
presente caso .
5. O valor de R$ 100.000,00 fixado pelo Tribunal a quo não se mostra
desproporcional, considerando as peculiaridades do caso e os precedentes do
STJ.
6 . A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de matéria fático-
probatória, não cabendo a revisão do quantum indenizatório fixado
IV. DISPOSITIVO E TESE.
pelas instâncias ordinárias.
7 . Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "A revisão do valor da
indenização por danos morais pelo STJ somente é possível em casos de
manifesta exiguidade ou exorbitância, em virtude da
".
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
art . 1.021, § 4o.Jurisprudência
CPC/2015,
relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.384 .
Rel. Min. Maria Isabel
297/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07.12 .2020; STJ, REsp 1.411.740/SC,
Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
14.02.2017.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2685817 MG
Relator.: Ministro
2024/0247682-0,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
07/04/2025,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
– grifou-se)
11/04/2025

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL QUANTUM INDENIZATÓRIO . REVISÃO. CABIMENTO.
VALOR IRRISÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n.
7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados
dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
3. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA55507576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: fe9eea2e-7eb1-45ce-9cb5-a4cccc577695

(STJ - AgInt no REsp: 1837417 PR
Relator.: Ministro JOÃO
2018/0332384-3,
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
17/06/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
– grifou-se)
19/06/2024

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS .
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .o 7 DO STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO . APLICAÇÃO DA SÚMULA No
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n .o 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução
ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em
hipóteses
excepcionais,
quando
manifestamente
irrisória
ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice
da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade
observadas, no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum
indenizatório.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2289290 RJ
Relator.: MOURA
2023/0028970-0,
RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
24/04/2023,
de Publicação: DJe
– grifou-se)
26/04/2023

Acerca da alegação de violação ao
o da Lei de Introdução às Normas do
art. 5
Direito Brasileiro (LINDB) e ao
§ 9o, do Código de Processo Civil, verifica-se
art. 85,
que as matérias disciplinadas por esses dispositivos não foram objeto de debate e
deliberação pela Corte de origem.
Ainda que a recorrente tenha oposto embargos de declaração, a persistência
da omissão sobre os pontos impede o conhecimento do recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula no 211 desta Corte: “Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo”.
Por fim, no​ que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, a recorrente
não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A recorrente limitou-se a transcrever a ementa do acórdão paradigma (AgRg no
, sem realizar o devido cotejo analítico entre os julgados,
REsp 1.020.035/MG)
evidenciando as circunstâncias fáticas que os assemelham e a distinta solução
jurídica adotada para a mesma questão federal.
Ademais, falta similitude fática entre os casos confrontados. O acórdão
paradigma trata de indenização por danos morais fixada em favor dos genitores de
vítima fatal de acidente de trânsito, ao passo que o presente caso versa sobre
Documento eletrônico VDA55507576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: fe9eea2e-7eb1-45ce-9cb5-a4cccc577695

indenização por danos morais e estéticos devida à própria vítima sobrevivente, que
sofreu amputação parcial de membro. A natureza dos danos e a condição dos
beneficiários são distintas, o que impede a configuração do dissídio.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com fulcro no
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
art. 85,
sucumbenciais fixados na origem em 5% (cinco por cento), observados os limites
legais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: fe9eea2e-7eb1-45ce-9cb5-a4cccc577695

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.140.180 / SP
Número Registro: 2025/0509176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014003420208260001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS CRISTIANO CRUZ DE CAMARGO ARANHA - SP098597
LUIZ HENRIQUE CRUZ DE CAMARGO ARANHA - SP146196
AGRAVADO
: CELIA REGINA SECO DE JESUS
ADVOGADA
: CAMILA SANTOS FALCÃO - SP313655
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 5ecee7e1-b313-4d33-a403-3be52d293e63

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 5ecee7e1-b313-4d33-a403-3be52d293e63